Tribunal: TCU
Processo: 022.048/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria no âmbito do Fiscobras 2021 com o objetivo de fiscalizar contrato celebrado para a elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras prioritárias de melhoria de capacidade, incluindo duplicação, na rodovia BR-290/RS, lote 01, entroncamento BR-116 (p/Guaíba) - entroncamento BR-471 (p/ Pantano Grande), segmento do km 112,30 ao km 142,00. Análise de oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de auditoria de conformidade realizada pela então Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) na Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Rio Grande do Sul (Dnit/RS), no âmbito do Fiscobras 2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do /TCU; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos interessados e responsáveis.